Tribunal: TJPA
Processo: 0806684-77.2019.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (244) - 0806684-77.2019.8.14.0000

RECLAMANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. RECLAMAÇÃO AVIADA CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS QUE TERIA CONTRARIADO JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. A LEI N.º 13.256/2016 SUPRIMIU O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS REPETITIVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº.
0806684-77.2019.8.14.0000

RECLAMANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO E OUTRO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADO: PAULO FERNANDO DE QUADROS CASTANHO

ADVOGADO: JOSE MARIA DIAS DE MENESES JUNIOR E OUTRO.

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
, em face da decisão monocrática (ID n.º 4010371) que extinguiu a Reclamação, por descabimento da ação autônoma em relação à inobservância de tese firmada em sede de recurso especial repetitivo, além de impossibilidade de utilização como sucedâneo recursal, não preenchendo os requisitos previstos no art. 988 do CPC/15 c/c art. 196, IV do RITJE/PA.

Em suas razões (ID n.º 4010371), pugna a agravante pela reforma da decisão por suposto
error in judicando
.

Alega que a decisão monocrática teria ignorado o cabimento da Reclamação (com a possibilidade de julgamento), para garantir a observância da decisão, mesmo quando não se tratar de IRDR ou IAC, mas apenas de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos.

Argumenta que se a Reclamação, enquanto instrumento existente para preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, é cabível nos casos de IRDR e IAC, logo, deve ser cabível também nos casos de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos (
Tema 952 do STJ
).

Menciona que outros Desembargadores do Eg. TJE já receberam Reclamações similares, inclusive concedendo a medida liminar pleiteada. Portanto, deve ser admitida a Reclamação.

No mérito, repisa a contrariedade da decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível e o precedente do STJ, quanto ao percentual de reajuste etário nos planos de saúde.

Alega que a Reclamação não foi manejada como sucedâneo recursal.

Requer o provimento do recurso para que prossiga a reclamação, com julgamento de mérito.

Instada a recolher o preparo recursal em dobro, a parte recorrente assim o fez (ID n. 4542641).

Intimada, a parte interessada apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n.º 6596957).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a exordial da Reclamação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por manifestamente descabida na espécie.

Antes de mais, para a melhor compreensão da controvérsia, reputo necessário lembrar que originalmente cuida-se de Reclamação aviada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Permanente, cujo teor teria contrariado precedente do C. STJ firmado em sede de recursos repetitivos.

A Reclamante (ora agravante) alegara que a decisão da Turma Recursal se divorciou da posição sedimentada no STJ (Tema 952), quanto ao reajuste etário dos planos de saúde.

NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Deixo de transcrever a íntegra da decisão monocrática agravada, para evitar tautologia. Contudo, reputo necessário citar o seguinte excerto,
in verbis
:

“(...)

Portanto, não restam dúvidas de que a Lei 13.256/2016 quando adotou a nova redação ao inciso IV do art. 988 do CPC, alterando o cabimento de reclamação de “precedente proferido em julgamento de casos repetitivos” para uma das formas de julgamento de casos repetitivos, qual seja, o IRDR ou o IAC, deixou claro que o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça de Recurso Especial Repetitivo não autoriza o cabimento de Reclamação constitucional que pretenda ver aplicada a caso concreto - com partes diversas - o entendimento fixado no REsp repetitivo.

(...)

Assim, não se pode, por meio da presente Reclamação, reconhecer eventual contrariedade perpetrada pela Turma Recursal ou ilegalidade da decisão em face de julgados do STJ, porque, na espécie, não restou demonstrado qualquer das hipóteses de seu cabimento.

Ressalte-se, também, que é incabível a utilização de Reclamação como sucedâneo de recurso, ou como meio de dirimir divergência jurisprudencial, como pretende a Reclamante.

(...)

Logo, não se admite, com isso, a propositura de Reclamações com base, apenas, em precedentes oriundos do julgamento de Recursos Especiais Repetitivos e de Súmulas.

Como se vê, a parte ora reclamante apresenta reclamação sem atentar para o procedimento estabelecido para esta, na medida em que aponta divergência entre julgados das Turmas Recursais e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sem atender aos requisitos estabelecido no CPC/2015 e no mencionado art. 196, IV, do RITJE/PA. (...)”

Analisando o mérito recursal, tenho que embora a recorrente tenha cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade), a meu sentir, não logrou êxito em modificar o teor do
decisum
.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Em todo caso, agrego as seguintes razões:

O que talvez não tenha ficado suficientemente claro para o recorrente, é que segundo o STJ, Reclamação não é via adequada para controle de aplicação de tese de recurso repetitivo.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.

4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos
, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.

9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.

10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.

(Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020) GRIFOS NOSSOS

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

1. É incabível reclamação proposta como sucedâneo recursal,

2. A Corte Especial do STJ, na Rcl 36.476/SP, concluiu ser inadmissível reclamação para controlar a aplicação de tese firmada em recurso repetitivo.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl 37.006/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

Portanto, a argumentação desenvolvida no presente Agravo Interno contraria a própria dicção legal e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Não bastasse isso, não se logrou demonstrar a falta de utilização da Reclamação como sucedâneo recursal.

Por derradeiro, note-se que a Reclamação citada como tendo sido admitida pelo Exmo. Sr. Des. Constantino A. Guerreiro (Proc. N. º 0806340-62.2020.8.14.0000), foi posteriormente extinta sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial em 23/04/2021.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 09 de novembro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2021